Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-72.2024.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001356-72.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), JULIO CEZAR CRUZ - CPF: 966.384.861-87 (APELANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). OPERAÇÃO DE BARTER. PAGAMENTO EM PRODUTO. ENTREGA DE QUANTIDADE SUPERIOR À CONTRATADA. DÉBITO INEXISTENTE. EXCESSO DE PAGAMENTO COMPROVADO. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO EXCEDENTE EM PRODUTO OU EQUIVALENTE MONETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JULIO CEZAR CRUZ contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por FIAGRIL LTDA., que julgou improcedentes os embargos monitórios e a reconvenção, constituindo título executivo judicial em favor da autora no valor de R$ 819.371,60. O apelante alega quitação integral da obrigação assumida em Cédula de Produto Rural (CPR) emitida na modalidade barter, sustentando ter entregue quantidade de produto agrícola (milho) superior à contratada, e requer a reforma integral da sentença com reconhecimento do pagamento e devolução do excedente entregue.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem abertura de fase instrutória; (ii) verificar se houve quitação integral da CPR emitida na modalidade barter e a consequente existência de excesso de entrega de produto, com direito à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos permitem a pronta formação do convencimento judicial.

A Cédula de Produto Rural física firmada em operação de barter representa obrigação de entrega de produto, cuja quitação integral e excesso de pagamento podem ser comprovados documentalmente.

Comprovado o excesso de entrega do produto contratado, o devedor tem direito à restituição do montante excedente, em espécie ou em valor equivalente em moeda corrente.

O art. 370 do CPC estabelece que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador.

A Cédula de Produto Rural – CPR é título de crédito representativo de obrigação assumida pelo produtor rural, podendo ser emitida com liquidação financeira (pagamento em dinheiro) ou física (pagamento em produto). Quando firmada sob a modalidade
barter
, a operação caracteriza típica relação de permuta, em que o fornecimento de insumos é contrapartida pela entrega futura de produtos agrícolas.

Estando a CPR física regularmente registrada e prevendo expressamente a obrigação de entrega de 34.878,41 sacas de milho, e sendo comprovado documentalmente o cumprimento dessa obrigação com a entrega total de 41.287,66 sacas, impõe-se o reconhecimento de quitação integral e de excesso de pagamento, autorizando a procedência da reconvenção para restituição do excedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JULIO CEZAR CRUZ visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara De Alta Floresta que, nos autos da Ação monitória 1001356-72.2024.8.11.0007, movida por FIAGRIL LTDA, rejeitou os embargos apresentados e, julgou procedente os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção, nesses termos:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo IMPROCEDENTES os Embargos Monitórios e, por conseqüente, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Monitória, constituindo-se o título executivo judicial no valor de R$ 819.371,60 (oitocentos e dezenove mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde o vencimento.

OUTROSSIM JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Reconvenção, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observados os parâmetros do art. 85 do CPC.”

Em suas razões de Id. 308665384, a parte apelante, em síntese, alega preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que houve clara operação de troca (barter), comprovada pela CPR física no 2049.13/2023, registrada em cartório, na qual consta expressamente cláusula reconhecendo a operação como barter. A cláusula 2.8 da CPR teria sido ignorada pela sentença.

Narra que foram entregues 26.287,66 sacas de milho no armazém Espaço Grãos e mais 15.000 sacas foram entregues indiretamente via cessão de crédito da empresa Cargill, por orientação da própria apelada.

Argumenta que o total de entrega alcança 41.287,66 sacas, superando o volume contratual de 34.878,41 sacas, resultando em um excesso de 6.409,25 sacas.

Narra que a apelada recebeu os grãos sem questionar, não havendo nenhum outro negócio entre as partes. Assim, o pagamento em produto foi aceito e cumprido.

Reitera o pedido reconvencional para que seja reconhecido o pagamento em excesso e determinado à apelada o ressarcimento em sacas de milho ou perdas e danos.

Ao final, requer anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para manifestação do apelante sobre a contestação e reconvenção da autora, a produção de provas, inclusive testemunhal. Subsidiariamente, requer a reforma integral da sentença, com o julgamento procedente dos Embargos Monitórios, julgamento procedente da Reconvenção e inversão dos ônus sucumbenciais. Prequestiona vários dispositivos constitucionais e legais.

Contrarrazões devidamente apresentadas em Id. 308665396, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de impugnação a assistência judiciária.

Assistência judiciária indeferida no Id. 312368393.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de ação monitória ajuizada por FIAGRIL LTDA., objetivando a cobrança do saldo remanescente referente à aquisição de insumos agrícolas fornecidos ao requerido JÚLIO CEZAR CRUZ, cuja relação comercial visa ao fomento da safra de milho de 2023, alcançando, à época da propositura, o valor global de R$ 2.076.941,16.

Citado, o réu apresentou Embargos Monitórios, cumulando-os com Reconvenção. Em sua defesa, alegou que o débito já estaria quitado mediante a entrega de produto agrícola (milho), o qual, segundo sua tese, estaria representado na referida CPR, cuja natureza jurídica seria de contrato de troca (barter).

O juízo
a quo
, reconheceu-se que houve quitação parcial da obrigação mediante entrega de grãos e cessão de crédito via empresa Cargill, fato admitido pela própria autora, o que reduziu substancialmente o débito, restando saldo devedor remanescente de R$ 819.371,60.

Desta decisão se insurge a parte ré/embargante, ora recorrente.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

De início, resta prejudicada a preliminar de impugnação a assistência judiciária, arguida nas contrarrazões recursais, tendo em vista o indeferimento realizado na decisão de Id. 312368393.

Ainda em preliminar, a parte recorrente aponta a nulidade da sentença por três fundamentos: (i) violação ao contraditório e à ampla defesa, com alegada caracterização de decisão surpresa; (ii) cerceamento de defesa, por ausência de fase instrutória; e (iii) ausência de fundamentação, notadamente quanto ao enfrentamento de argumentos e documentos relevantes, como a cláusula 2.8 da CPR física.

Nenhuma das alegações merece acolhimento.

Quanto à suposta decisão surpresa, não se verifica, na hipótese, qualquer violação ao disposto nos arts. 9o, 10 e 11 do CPC, tampouco ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal). A matéria controvertida no feito foi plenamente debatida pelas partes ao longo do trâmite processual, com apresentação de defesa, embargos monitórios e reconvenção, seguidos de réplica e documentos. O juízo sentenciante decidiu com base no acervo probatório já formado, sem introduzir fundamento novo ou inusitado que demandasse reabertura da fase postulatória.

Decisão surpresa, no sistema do processo civil contemporâneo, não se confunde com decisão desfavorável. A nulidade por ausência de contraditório pressupõe inovação decisória ou supressão de oportunidade para manifestação, o que não se verifica no caso concreto.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, também inexiste ofensa ao devido processo legal. A causa apresentava-se madura para julgamento (art. 355, I, do CPC), com farta documentação acostada aos autos, inclusive a própria CPR física registrada, contratos de cessão, comprovantes de entrega e notas fiscais. A controvérsia era estritamente documental, não havendo necessidade de dilação probatória, tampouco de produção de prova oral.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nos casos em que os fatos controvertidos estão suficientemente comprovados por documentos, a produção de prova testemunhal mostra-se desnecessária, sendo lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide.

O art. 370 do CPC dispõe que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador, como no caso dos autos.

Assim, não basta que a parte alegue genericamente a necessidade de prolongamento da instrução, deve ser demonstrado efetivamente quais provas seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e, por isso, deveriam ser necessariamente produzidas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Por fim, quanto à alegada ausência de fundamentação, também não há falar em nulidade. A sentença enfrentou as teses expostas nos embargos monitórios e na reconvenção, rejeitando-as por ausência de prova da alegada quitação e do suposto excesso de entrega. Se a fundamentação adotada é ou não correta, trata-se de matéria de mérito, a ser apreciada no âmbito da própria apelação.

Eventual omissão quanto a cláusulas da CPR física não configura ausência de fundamentação, mas sim erro de valoração do conteúdo probatório, o que não contamina a regularidade formal da decisão, mas sim pode justificar sua reforma de mérito, como se demonstrará a seguir.

Dessa forma,
rejeito
as preliminares arguidas, por inexistência de nulidade processual.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Consoante relatado, a controvérsia posta nos autos, se restringe a verificação de quitação do débito mediante a entrega de produto agrícola (milho), representado na referida CPR, cuja natureza jurídica seria de contrato de troca (barter).

Passo ao exame dos documentos colacionados aos autos, com destaque inicial à natureza da relação contratual estabelecida entre as partes.

Conforme se extrai da Cédula de Produto Rural (CPR) acostada no Id. 308664891,
as partes formalizaram obrigação típica de operação de “barter”
, que se caracteriza como negócio jurídico de permuta, bastante comum no meio agrícola, em que o fornecedor entrega insumos ao produtor rural e, em contrapartida, este se compromete a pagar com a entrega futura de produtos agrícolas, e não em moeda corrente.

Esse tipo de operação, também conhecido como barter agrícola, é usualmente formalizado por meio de CPR física, que contém a descrição da quantidade de produto a ser entregue, local de entrega, safra e prazo. No caso concreto, a cláusula 2.8 da CPR é expressa ao prever a modalidade barter, vinculando o fornecimento de insumos ao recebimento de 34.878,41 sacas de milho, padrão exportação, safra 2023/2023, vejamos:

(...)

Portanto, resta indene de dúvidas que a CPR é expressa ao prever a modalidade barter.

Examinando o conjunto documental constante dos autos, especialmente os documentos identificados no Id. 308665365, constato que o apelante efetivamente cumpriu, e até excedeu, a obrigação assumida. Explico.

Foram entregues 26.287,66 sacas de milho diretamente no armazém “Espaço Grãos”, no período de 27/06/2023 a 11/07/2023, conforme comprovam os documentos de Id. 308665365 - fls. 4 e 5, vejamos:

É dizer, 1.572.260 Kg correspondem a 26.287,66 sacas de milho de 60 kg.

Adicionalmente, o apelante efetuou cessões de crédito à FIAGRIL LTDA. junto à empresa CARGILL, resultantes da venda de produto previamente armazenado no mesmo local, totalizando 5.000,00 sacas, em 10/05/2023, conforme contrato de cessão e notas constantes a partir da fl. 6 do documentos de Id. 308665365 e 10.000,00 sacas, em 26/05/2023, conforme documentação de Id. 308665365 fls. 20 e seguintes, vejamos:

Ademais, os pagamentos foram revertidos exclusivamente em favor da parte apelada - Id. 308665365 - fls. 34 e 35, vejamos:

Totaliza-se, assim, a entrega de 41.287,66 sacas de milho, ou seja, 6.409,25 sacas a mais do que o pactuado na CPR.

Diante disso, é imperioso reconhecer que a obrigação principal foi quitada integralmente pelo apelante. Não subsiste, portanto, fundamento fático ou jurídico para cobrança judicial do alegado saldo devedor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CONTRATO BANCÁRIO. 1 . Ação monitória visando a satisfação do débito relativo a contrato bancário de cheque especial. 2. Embargos ofertados pelos devedores, alegando a quitação do débito, em razão de acordo celebrado em outro feito, devidamente homologado. 3 . Sentença de improcedência, com fundamento em diversidade das dívidas. 4. Ainda que o feito onde foi celebrado o acordo entre as partes tivesse por objeto contrato diverso, constou dos termos da avença ali homologada expressa referência de quitação do contrato que instrui a presente monitória. 5 . Parte autora que em momento algum tece qualquer argumento visando refutar o alegado pelos réus, seja em sua impugnação ou mesmo em sede de contrarrazões.
6. Devidamente comprovada a quitação da dívida, ensejando a improcedência do pedido inicial.
PROVIMENTO DO RECURSO .”
(TJ-RJ - APL: 01254297820148190002, Relator.: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 18/08/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020)

De igual modo, deve ser acolhida a reconvenção proposta pelo apelante, ora reconvinte. Comprovada a entrega de produto em quantidade superior à pactuada, tem direito à restituição do excedente, seja mediante devolução em espécie (produto agrícola), seja por meio de seu equivalente monetário.

A pretensão reconvencional está alicerçada não em meras alegações, mas em documentação robusta e contemporânea aos fatos, apta a comprovar a extensão da entrega e a natureza da obrigação assumida.

A condenação da parte reconvinda à restituição do excedente encontra amparo não apenas no princípio do enriquecimento sem causa, mas também nos arts. 497, 498 e 499 do CPC, que autorizam tutela de obrigação de fazer e entrega de coisa certa, nos moldes requeridos.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória, reconhecendo a quitação integral da obrigação firmada na CPR no 2049.13/2023, bem como julgar procedente a reconvenção, condenando a parte reconvinda FIAGRIL LTDA. a restituir ao reconvinte JULIO CEZAR CRUZ o equivalente a 6.409,25 sacas de 60 Kg de milho em grãos, padrão exportação, ou, em caso de impossibilidade de devolução física, o pagamento de seu valor equivalente em moeda corrente, com correção monetária e juros legais de mora a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão do resultado do recurso, inverto os ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em relação à ação principal e, 10% sobre o valor atualizado da condenação, em relação à reconvenção, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025